Tribunal: TJMT
Processo: 1000824-49.2022.8.11.0046
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000824-49.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GILVANIA CARDOSO MIRANDA - CPF: 039.643.081-37 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EGIDIO ALVES RIGO - CPF: 304.365.671-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN - CPF: 023.443.811-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – REDE DE ENERGIA INCORPORADA – PROJETO APROVADO – GASTOS EFETIVADOS – DEVER DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL – RESTITUIÇÃO DO VALOR GASTO DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – USO DA ESTRUTURA PARTICULAR CUSTEADA PELA AUTORA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo provas suficientes nos autos dos valores despendidos pelo consumidor com implantação de eletrificação rural, impõe-se a procedência do pedido indenizatório por danos materiais, de acordo com o estabelecido no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.

2.
A rede de energia elétrica construída pelo Consumidor é utilizada pela concessionária do serviço, é crível que esta seja incorporada ao patrimônio da concessionária que presta referido serviço público, por força de norma legal (Lei nº 10.848/2004 e Decreto nº 5.163/2004).

3.
Em sendo a concessionária beneficiada com a extensão da rede construída pelo consumidor, é devida a restituição da quantia paga para construção da mesma.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte Requerente em face da parte Requerida, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.

O recorrente requer a reforma da sentença, visando à improcedência de todos os pedidos iniciais.

Em sede de contrarrazões a recorrida pugna que seja negado provimento ao Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023